Tribunal: TJSP
Processo: 1004304-61.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Sentença concessiva de auxílio-doença – Desistência recursal apresentada – Homologação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613186
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004304-61.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante ELISÂNGELA DE
JESUS DA SILVA FARIA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004304-61.2019.8.26.0292 -Voto no 19.083 (day).
2
APELAÇÃO no 1004304-61.2019.8.26.0292.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: ELISÂNGELA DE JESUS DA SILVA FARIA.
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
MAGISTRADO(A): Dr(a) LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO.
VOTO: 19.083.
ACÓRDÃO
Sentença concessiva de auxílio-doença
Desistência recursal
apresentada Homologação.
Vistos.
Trata-se de apelação da autora contra a r. sentença que lhe deferiu o
auxílio-doença acidentário; adotado o relatório do r. decisum, acrescenta-se que a ação foi
julgada procedente, concedendo-se o referido benefício pelo período de quatro meses a
partir da data da perícia médica, de 05.08.2019 a 05.12.2019, acrescido de juros
moratórios, contados a partir da citação, pelos índices aplicáveis à caderneta de poupança,
correção monetária pelo IPCA-E, além da honorária advocatícia fixada no percentual
máximo sobre o valor da condenação até a data da sentença, nos termos do artigo 85,
parágrafo 3o, incisos I a V do novo Código de Processo Civil. Por fim, deferiu a tutela
antecipada.
Apela a segurada objetivando que a benesse seja concedida até que a
autora esteja devidamente reabilitada por constatação pericial.
Não foram apresentadas contrarrazões. A D. Procuradoria Geral de
Justiça deixou de se manifestar em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004304-61.2019.8.26.0292 -Voto no 19.083 (day).
3
Inicialmente, ressalte-se que, realmente, não há remessa necessária
na hipótese.
A r. sentença julgou procedente o pedido tão somente para conceder
o auxílio-doença de 05.08.2019 a 05.12.2019 (fls. 108).
Deste modo, é certo que, havendo, por simples cálculos aritméticos
aproximados, valor inferior à 1.000 vezes o valor do salário mínimo, não é caso de
submissão ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, §3o, I, do novo Código de
Processo Civil.
No mérito, não obstante tenha apresentado recurso, formulou a
obreira desistência do mesmo, às fls. 134, razão pela qual deixa-se de analisar o mérito do
apelo originalmente interposto
Ante o exposto, pelo meu voto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
DO RECURSO.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)